Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-90.2017.8.11.0025
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – QUALIDADE DE SEGURADO – COMPROVADA – CARÊNCIA – DESNECESSÁRIA EM CASO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – REQUISITOS PREENCHIDOS –
SENTENÇA REFORMADA
1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) incapacidade total e temporária para o trabalho.
2. In casu, o acidente ocorreu em 12/07/2015, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho e a filiação ao INSS se deu em 01/07/2015, logo, o apelante encontrava-se filiado ao regime geral da previdência social, ostentando a qualidade de segurado.
3. Em se tratando de acidente de trabalho, não há necessidade de cumprimento do período de carência (12 meses), conforme art. 26, II da Lei no 8.213/1991.
4. Se o laudo pericial comprovou a incapacidade total e temporária, devido é o pagamento do auxílio-doença durante o período da incapacidade.
5. Recurso provido, sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000604-90.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GILMAR DE ARAUJO - CPF: 973.376.091-91 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – QUALIDADE DE SEGURADO – COMPROVADA – CARÊNCIA – DESNECESSÁRIA EM CASO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – REQUISITOS PREENCHIDOS –
SENTENÇA REFORMADA.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) incapacidade total e temporária para o trabalho.

2.
In casu,
o acidente ocorreu em 12/07/2015, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho e a filiação ao INSS se deu em 01/07/2015, logo, o apelante encontrava-se filiado ao regime geral da previdência social, ostentando a qualidade de segurado.

3. Em se tratando de acidente de trabalho, não há necessidade de cumprimento do período de carência (12 meses), conforme art. 26, II da Lei no 8.213/1991.

4. Se o laudo pericial comprovou a incapacidade total e temporária, devido é o pagamento do auxílio-doença durante o período da incapacidade.

5. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
GILMAR DE ARAUJO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação Previdenciária no 1000604-90.2017.811.0025, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS,
para conceder o benefício “auxílio-doença acidentário”, pelo período de 10 (dez) meses.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que sofreu acidente de trabalho em julho de 2015, tendo ficado incapacitado para o trabalho até o dia 18 de novembro de 2016. Afirma que por tal razão possui direito ao auxílio-doença.

Argumenta que ostentava a qualidade de segurado e que, por se tratar de acidente de trabalho, não há que se falar em período de carência, razão pela qual a sentença prolatada merece ser reformada.

Requereu:
Diante do exposto, respeitosamente requer Vossas Excelências: a) Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada “in totum” a sentença para que seja condenado o Apelado a CONCEDER O AUXILIO POR ACIDENTE DE TRABALHO, ao Apelante, pelo período de 10 meses, bem como, ainda, condenado o Apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, no valor de 20% do valor da causa, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.

A autarquia apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme comprova a certidão de id. 8625965.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 10250451).

Após determinação, foi certificada a tempestividade do recurso (id. 10582984).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis, em síntese, a sentença impugnada:

Entendo não estarem presentes os requisitos para concessão dos benefícios pleiteados.

Isto porque não restou comprovado o requisito atinente ao cumprimento da carência de 12 contribuições mensais.

Assim é que, analisando os documentos carreados à exordial, especialmente a cópia da CTPS, da Comunicação de Acidente de Trabalho – CATH e do CNIS, observo que a parte autora não detinha a qualidade de segurada à época do início da incapacidade, não fazendo jus ao benefício.

Conforme se extrai dos documentos o autor começou a contribuir a partir de 01 de julho de 2015, e sua incapacidade teve início em 2002, consoante laudo pericial, não tendo, portanto, efetuado o recolhimento as 12 contribuições mensais exigidas na legislação previdenciária.

Desse modo, não havendo comprovação da qualidade de segurado, entendo que o autor não faz jus ao benefício previdenciário postulado na exordial.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de quaisquer dos benefícios pleiteados.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8a, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), ressalvando o disposto no art. 98, § 3o do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora, e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS, observando as regras do Novo Código de Processo Civil.

Gilmar de Araújo
, hoje com quarenta e seis (46) anos, sofreu acidente de trabalho, na data de 12/07/2015, no exercício da função de “empregado doméstico”, em sítio no Município de Juína. A CAT juntada aos autos narra que houve derrubada de árvore/madeira que atingiu a perna do Requerente, que alega ter ficado incapacitado para o trabalho desde julho de 2015 até novembro de 2016.

Narra que requereu o benefício “auxílio-doença” em 14/10/2015, porém o mesmo foi-lhe negado, tendo permanecido incapacitado para o trabalho e desamparado pelo período de 10 (dez) meses.

A pretensão é pela concessão do benefício auxílio-doença pelo período em que se encontrou incapacitado para o trabalho.

O laudo médico de fls. 34 e seguintes concluiu que a lesão iniciou em 12/07/2015 e que o incapacitou para o trabalho de forma total desde esta data até 18/11/2016 (data marcada para a alta médica). Logo, o período de incapacidade total/temporária se estendeu por aproximadamente 16 (dezesseis) meses. A perícia também confirmou que a incapacidade decorreu de acidente do trabalho.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o benefício devido ao recorrente é de fato o auxílio-doença, o qual tem previsão na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Neste sentido, este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO -
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA DEMONSTRADA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
– MARCO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO VERIFICADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RPV - APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME

Impossível a fixação da data de cessação do benefício, pois necessário a verificação se a doença persiste, devendo, portanto, cabendo a Autarquia, como pretende, aferir se a Apelada faz jus, ainda, a percepção do referido benefício. O INSS é isento do pagamento das custas processuais, salvo a ressalva disposta no art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/01. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei no 12.919/2013.O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(Apelação/Remessa Necessária 161065/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, pela improcedência do pedido, utilizou-se de regra que não se aplica a este caso, qual seja, a exigência do período de carência de 12 (doze) meses.

No que diz respeito ao período de “carência”, assim dispõe a Lei no 8.213/1991:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Assim, o fundamento da sentença impugnada (ausência de cumprimento da carência – 12 meses) não está em consonância com a legislação pátria, de forma que se faz necessária a sua reforma nesse ponto, especialmente tendo em vista a comprovação da incapacidade total e temporária do apelante, por meio de perícia médica judicial.

Assim, diante da conclusão da perícia, e comprovada a incapacidade laboral, ainda que temporária, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Diante de todo o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença,
reconhecer o direito ao auxílio-doença acidentário durante todo o período em que o apelante encontrou-se incapacitado para o trabalho e condenar o apelado ao

pagamento retroativo, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência, devendo os honorários serem fixados quando da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022